Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700607-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO SILVA GOMES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de D. S. G., preso em flagrante em 12/01/2022, pela suposta prática dos crimes de ameaça e injúria e a contravenção de vias de fato contra a vítima S. G. P. N., em situação de violência doméstica, e lesão corporal contra as vítimas H. S. N. T. e A. F. S., contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. A impetrante narra os fatos e alega que não foram fixadas ‘medidas cautelares’ antes da prisão preventiva como forma de preservar a integridade física da vítima, não tendo sido o paciente preso em flagrante pelo crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e “não havia qualquer necessidade da prisão cautelar para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, ao contrário do que pareceu à douta magistrada”. Diz que o paciente é reincidente, mas não foi processado por delito relacionado à violência doméstica, inexistindo indicação de que não pretenda cumprir restrição de contato com a vítima, e poderiam ser fixadas medidas diversas da prisão, em especial a proibição de contato com a vítima. Diz que a Lei Maria da Penha permite a prisão com o objetivo de garantir o cumprimento das medidas protetivas, cuja fixação deve obedecer à ordem de gradação. Assevera que há necessidade de fundamentação concreta para a prisão preventiva, sendo que considerações abstratas sobre a conduta praticada e condenações por fatos diversos não podem justificar a segregação extrema, discorrendo ainda sobre a ordem pública. Assim, requer o deferimento da liminar, a fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem, dizendo que “figurou em evidente excesso da cautela, mais grave até do que eventual pena a ser imposta” (ID 31939099). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que deveriam ter sido fixadas medidas protetivas antes da prisão, sendo que esta não foi baseada em fatos concretos, e a reincidência do paciente se dá por fatos diversos dos da Lei Maria da Penha, dizendo que a prisão é mais grave do que eventual pena a ser imposta ao paciente. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto, embora os delitos imputados ao paciente (lesão corporal, ameaça e injúria) não tenham pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o paciente é reincidente sem que tenha se passado o período depuratório, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Geraldo Macário de Sousa Júnior, afirmou que foi acionado para atender uma ocorrência em que um indivíduo estaria esfaqueando uma mulher. No local, viram o paciente com uma arma branca e uma tesoura próxima. Após a abordagem, as vítimas H. e A. se apresentaram bastante assustadas e com perfurações no tórax e disseram que tinham sido ameaçadas e esfaqueadas pelo paciente. Afirmaram que ele estava tentando agredir a ex-companheira dele, S. G. P. N., e elas tentaram ajudar. Esta última não estava no local, mas se apresentou na delegacia e confirmou os fatos. O depoente disse ainda que havia uma porção de maconha no bolso da calça do paciente. O depoimento acima foi confirmado pelo do policial Arthur Anderson Padula Camillo e corroborados ainda pelas declarações das vítimas. S. G. P. N. disse que é ex-companheira do paciente e que ele ficou preso por tráfico de entorpecentes e estava em liberdade provisória. No dia dos fatos, estava em um bar e o paciente chegou e começou a ingerir bebida alcoólica, usar lança-perfume e rohypnol e, no momento em que ela resolveu ir embora, ele ficou violento e começou a ameaçá-la e a injuriá-la, nos termos que especificou, passando a agredi-la com socos e tapas no rosto, causando-lhe lesões. Suas amigas H. e Neném, madrasta de H. tentaram protegê-la do agressor e separá-lo, momento em que ele passou a agredi-las, inclusive esfaqueando-as na altura do peito com um objeto de cabo azul, sem causar graves lesões. Não sabe se ele tinha a intenção de matar suas amigas. Teme por sua vida, pois o agressor disse que “Não aguenta mais puxar cadeia”. Manifestou intenção de representar e requereu medidas protetivas. A vítima H. S. N. T. confirmou que a vítima acima foi agredida com tapas e socos no rosto pelo paciente quando resolveu ir embora do bar, bem como foi por ele xingada e ameaçada. A declarante e a madrasta tentaram contê-lo e foram golpeadas com um objeto na altura do peito. A polícia foi acionada e o paciente foi preso. Ao ser preso, ele falou para a declarante “Eu sei que você chamou a polícia, vou te matar”. F. S., também vítima, disse que o paciente fumava maconha, cheirava cocaína, usava rohypnol e lança-perfume e ameaçava a vítima S. de morte, bem como a agredia com tapas e socos no rosto. Ela e H. tentaram proteger S. e ele as golpeou na altura do peito com uma chave de fenda, causando perfuração. S. conseguiu fugir e a polícia chegou ao local. Registra o Auto de Prisão em Flagrante que o paciente não estava em condições de depor, tendo sido consignado que ele foi “apresentado em claro estado de alteração psicomotora, aparentemente sob efeito de entorpecentes e/ou bebida alcoólica”. Os fatos estão corroborados pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelos laudos de exame de corpo de delito, os quais constataram as lesões nas duas vítimas golpeadas, e pela Comunicação de Ocorrência Policial. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Inicialmente é importante destacar que o paciente foi preso em flagrante pelos delitos acima, além da contravenção penal de vias de fato, não havendo que se falar em aplicação de medidas protetivas, nem se discutir sobre gradação de medidas, porquanto não há notícias de que elas tenham sido aplicadas anteriormente em relação a uma das vítimas, nem de seu descumprimento. A impetrante tenta amenizar as condutas, mas os elementos indicam que os fatos por ele supostamente praticados são concretamente graves e demonstram que ele os praticou contra três vítimas, sendo, ainda, reincidente, o que revela sua periculosidade a justificar a prisão cautelar. Ao analisar os requisitos necessários à conversão do flagrante em prisão preventiva, o Magistrado do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, destacou que a segregação cautelar se justifica porque o paciente praticou a conduta com grave violência e ele está em prisão domiciliar por tráfico de drogas, o que exige resposta imediata do Estado. Além de convolar a prisão em flagrante em preventiva, fixou medidas protetivas em relação à ex-companheira do paciente, uma das vítimas. Confira-se: (...) “Reputo que as circunstâncias do delito são graves, eis que praticada a conduta com grave violência, como se depara inclusive das fotos juntadas aos autos. Se não bastasse, o autuado responde em prisão domiciliar por tráfico de drogas o que não foi suficiente para mantê-lo afastado da prática de crimes, dessa vez no âmbito da Maria da Penha. A inobservância ao regramento dessa modalidade de cumprimento de reprimenda conjuntamente com a reiteração criminosa evidencia que a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Esse tipo de conduta causa grande abalo à paz social e exige resposta imediata do Estado, a fim de inibir a prática de atos similares e também para conferir a pacificação da sociedade e a confiabilidade ao sistema de Justiça. Nesse contexto, outras medidas cautelares são insuficientes, pois não têm aptidão para promover a pacificação social necessária. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DIEGO SILVA GOMES; DATA DE NASCIMENTO: 13/10/1994; PAI: VICTOR HUGO DA SILVA GOMES; MÃE: CELINA ROCHA SILVA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal e impondo-lhe as seguintes medidas protetivas de urgência: a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com STEPHANY GONÇALVES PEREIRA DA NÓBREGA ; b) proibição de contato com STEPHANY GONÇALVES PEREIRA DA NÓBREGA , por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de se aproximar STEPHANY GONÇALVES PEREIRA DA NÓBREGA , devendo manter delas a distância mínima de 300 (trezentos) metros.” (...) – download – p. 8 negritamos. De fato, o paciente possui condenações criminais, sendo uma por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 23/01/2018 (Processo no 2017.01.1.022084-3) e outra pelo mesmo crime, com trânsito em julgado em 21/08/2014 (Processo no 2012.01.1.199701-6), dos quais não se passou o período depuratório, bem como possui anotações em sua folha penal por uso de drogas e estava em cumprimento de prisão domiciliar ao tempo dos fatos, o que indica sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, reafirme-se, não se trata de descumprimento de medidas protetivas, mas de prisão em flagrante, sendo que a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente, em face do histórico de crimes praticados, bem como porque, em cumprimento de prisão domiciliar, agrediu a companheira e as amigas que foram defendê-la, não se importando com a consequência de seus atos, o que indica sua periculosidade e demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social e a integridade da vítima. Por outro lado, importante registrar a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, em face da especial gravidade concreta das condutas, capaz de evidenciar a necessidade da segregação extrema. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2022 13:53:28. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator